Tribunal: CARF
Processo: 10580.728981/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728981/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É nula, por preterição de direito de defesa, a decisão que não enfrenta
questionamento objetivo do contribuinte, cabendo a devolução do processo à
autoridade afim de que emita nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso, determinando o retorno dos autos à DRJ de
origem para que seja proferida nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728981/2011-94
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

Relatório
Trata-se de processo que agrupa Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigação tributária principal consolidados em 09/8/2011.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos AI que compõem o processo sob
julgamento.
DEBCAD N.o
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
VALOR TOTAL (R
$)
AIOP 37.319.62
45
01/2008 a 12/2008
descumprimento de obrigação
principal: não recolhimento de
contribuições previdenciárias p
arte
patronal (segurado empregado,

contribuintes individuais e
SAT/RAT)
220.074,74
AIOP 37.319.62
53
01/2008 a 12/2008
descumprimento de obrigação
principal: não recolhimento de
contribuições sociais dos segur
ados
empregados e contribuintes
individuais.
27.218,38

AIOP 37.319.62
37
01/2008 a 12/2008
descumprimento de obrigação
principal: não recolhimento de
contribuições sociais destinada
s a Terceiros.
326,11

As contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, apuradas neste
procedimento fiscal, são decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias principais,
contribuições a cargo da empresa (Empresa, SAT/RAT e Terceiros) e a cargo dos segurados
empregados (contribuição de segurados) e dos contribuintes individuais, todas incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, não incluídas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social(GFIP).
Esta auditoria foi desenvolvida na modalidade fiscalização, tendo sido
iniciado através do Mandato de Procedimento Fiscal Fiscalização n.° 0510100.2011.00039,
código de acesso 14254802, com o Termo de Início Procedimento Fiscal (TIPF) emitido em
21/02/2011, e Termos de Intimações Fiscais (TIF) emitidos em 12/04, 06/06,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

30/06, 08/07, 19/07 e 27/07, através dos quais foram solicitados os
diversos
documentos
examinados durante o Procedimento Fiscal.
A empresa foi intimada mediante TIF, emitido em 27/07/11, a retificar as GFIP
até o limite dos recolhimentos efetuados nas Guias de Recolhimento para a Previdência Social
(GPS). No entanto, o contribuinte não identificou de forma inequívoca os recolhimentos
efetuados a maior, e esclareceu que estas diferenças poderiam ser relacionadas às reclamatórias
trabalhistas que não foram declaradas em GFIP (declaração em resposta ao TIF n.o 6). Diante do
exposto, nenhum dos valores que excederam ao declarado em GFIP foram apropriados ao
presente débito.
Para melhor clareza foram discriminados os levantamentos referentes aos
contribuintes individuais da seguinte maneira:
- AU = oriundos dos lançamentos contábeis e individualizados;
- CT = oriundos dos lançamentos contábeis e não individualizados;
- NG = oriundos das folhas de pagamentos e não declaradas nas GFIP; e
- RF = obtidos das DIRF Declaração de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte.
Cabe relembrar que os fatos geradores declarados em GFIP antes do início
da
Ação Fiscal, foram discriminados no levantamento GF (lançados para apropriação das
GPS). Todos os nomes listados nos levantamentos AU, CT, NG e RF, não foram declarados
em GFIP, e, com exceção dos segurados constantes do levantamento NG, não foram incluídos
nas respectivas Folhas de Pagamentos de Contribuintes Individuais mensais.
Também não foram apropriados recolhimentos como redutor dos fatos
geradores aqui apurados, vez que a empresa não reconhecia como fato gerador de contribuição
previdenciária. O sistema desdobrou os levantamentos em AU1, CT1, NG1 e RF1 para
o período de janeiro a maio e julho a novembro/08; NG2 e RF2 para a competência 6/2008.
LEVANTAMENTOS AU, AU1 e CT, CT1
= Contribuintes
Individuais
Contabilidade. Identificamos pagamentos aos contribuintes individuais nos lançamentos
contábeis das contas 3.2.1.03.01 CSP SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS e
3.3.2.03.01.01 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS.
Os lançamentos abaixo relacionados que foram identificados fizeram parte do leva
ntamento AU/AU1 e os que não foram identificados por não terem sido entregues
os respectivos documentos de escrituração contábil, foram relacionados no levantamento CT1.
LEVANTAMENTO RF/RF1 = Referem-se aos contribuintes individuais
constantes na DIRF – 2008, relacionados em planilha anexada.
Esclarecemos que Rosângela Dias Moreira é segurada empregada constante
na Folha de Pagamento e no entanto, no mês de junho/2008, consta que prestou serviços
no valor de R$ 10.200,00. Foram deduzidas do valor máximo de contribuição
R$ 334,29 o valor já descontado de seu salário R$ 90,00, resultando no saldo de R$ 244,39 como
sua contribuição previdenciária a recolher.
LEVANTAMENTOS
NG,
NG1
e
NG2
=
RELATIVOS
AOS SEGURADOS EMPREGADOS = Os valores apurados nos levantamentos descritos nos ite
ns acima foram discriminados nos DEBCAD n.° 37.319.6245, relativos às contribuições
patronais
(segurados
20
%
+
1%
RAT;
contribuintes
individuais
20%)
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

e DEBCADn.° 37.319.6253 relativos às contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Os valores relativos às contribuições patronais destinados aos TERCEIROS,
no percentual de 4,5%, foram discriminados no DEBCAD n.° 37.319.6237 cujas bases
de cálculos foram os mesmos dos levantamentos NG, NG1, NG2, referentes ao
período de janeiro a dezembro do ano de 2008.
Os códigos de lançamentos são BC (remuneração), DS (desconto dos
segurados empregados), PA (Pagamento à autônomos), CIN (Contribuição dos segurados
contribuintes individuais), DSF (Dedução Salário Família) e DSM (Dedução Salário
maternidade).
A ordem de apropriação das GPS considerou que os levantamentos
relacionados às contribuições declaradas em GFIP antes do início do procedimento fiscal (GF)
tinham prioridade sobre os demais levantamentos. Todos os demais levantamentos não foram
considerados como passíveis de apropriação de GPS, uma vez que o contribuinte não
reconheceu como salário de contribuição, nem tampouco foram declaradas em GFIP.
Por conta do princípio da retroatividade benigna estipulada pelo Código
Tributário Nacional no Art. 106, inciso II, c, deve-se comparar a multa imposta pela legislação
vigente à época do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente, aplicando
a mais benigna, por competência.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente destes AI, em 11/8/2011
(fls. 3/19/33). Apresentou defesas em 9/9/2011 (fls. 231/255), aduzindo, em síntese,
as teses que se relata a seguir.
Não obstante tenha havido equívoco no preenchimento das GFIP, todos os fatos
geradores das contribuições a cargo da impugnante foram declarados nas escritas
fiscal/contábil, permitindo o conhecimento de todos os fatos necessários ao exercício do
lançamento fiscal, consoante reconhecido pela douta fiscalização no Relatório Fiscal.
Releva observar, por outro lado, que significativa parcela das contribuições que a
ilustrada fiscalização pretende cobrar através deste AI foram recolhidas a tempo e modo, em
decorrência de condenações e transações em sede de reclamações trabalhistas ajuizadas por seus
funcionários e trabalhadores avulsos, consoante se vê dos documentos anexos (n.° 4 a 14).
Para melhor compreensão do quanto afirmado no item anterior, a
impugnante apresenta tabelas sintéticas, onde se pode cotejar os valores pagos e indevidamente
incluídos no presente AI. Como se vê da planilha anexada e dos documentos juntados à
impugnação, relativamente ao exfuncionário GERALDO SOBRAL FERREIRA, o AI utiliza, eq
uivocadamente, como base de cálculo para cobrança da contribuição previdenciária o valor de R
$ 132.639,90 (planilha RF/RF1, fls. 12, do Relatório Fiscal).
Ocorre, porém, que nos termos da transação em sede de reclamação
trabalhista homologada pela Justiça do Trabalho (documentos anexos), a base de cálculo
correta da contribuição previdenciária é R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conquanto
não incide referido tributo sobre prestações de natureza indenizatória, consoante
orientação solidificada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Registre-se, ademais, que a contribuição previdenciária devida sobre a
remuneração paga ao exfuncionário GERALDO SOBRAL FERREIRA foi efetivamente paga,
conforme se vê da GPS anexada.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

Em decorrência do pagamento dos valores aqui comprovados aos seus ex-
funcionários, remanesce a obrigação de pagamento de contribuição previdenciária pela
impugnante sobre a base de cálculo de R$ 52.066,70 (cinqüenta e dois mil, sessenta e seis reais e
setenta centavos), e não R$ 466.932,99, como equívocamente lançado no presente auto de
infração.
Efetivamente, a cobrança de multa em patamares como questionado
configura pretensão vedada pela Carta Magna e repudiada pelas mais altas Cortes de Justiça do
País, pois significa evidente afronta ao princípio da capacidade contributiva, na medida em que
a multa aplicada tem caráter nitidamente confiscatório, não servindo, destarte, para legitimála,
a sua instituição por lei.
Nesse sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em diversas
ocasiões, tem determinado a redução de tais multas confiscatórias a patamares
suportáveis pelo contribuinte, fixandoas em até 30% (trinta por cento).
Sem embargo da manifesta inconstitucionalidade da cobrança de multa em
percentuais abusivos, como os aqui questionados, força é concluir pela impossibilidade da
cumulação de multas em face do mesmo fato tido como infringente da legislação tributária.
Foi proferido o Acórdão no 1534.417 7a Turma da DRJ/SDR, fls. 440/448, que
julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação.
Colacionamos abaixo as ementas do acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 11/09/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 453),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/10/2014, fls. 455/469, que contém, em
síntese:
- A ora Recorrente demonstrou a existência de reclamações trabalhistas ajuizadas
por seus funcionários e trabalhadores avulsos, nas quais, em decorrência de condenações e
transações homologadas pela Justiça do Trabalho, significativa parcela das contribuições que a
fiscalização pretendeu cobrar já haviam sido recolhidas a tempo e modo. Nesse sentido, foi
anexada tabela apresentando os valores pagos e indevidamente incluídos nos autos de infração.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

- Entretanto, a Eg. Sétima Turma entendeu que o período reclamado
judicialmente, por seus prestadores de serviço e/ou empregados, todos segurados da Previdência
Social, não seria compatível com o ano objeto do lançamento fiscal, qual seja, 2008. Nas
referidas reclamações trabalhistas, para os ilustres Auditores, os fatos geradores (data da
prestação do serviço) considerar-se-iam ocorridos até o ano de 2007 visto que as peças judiciais
juntadas se reportam a essa data.
- Ou seja, no entendimento da Egrégia Turma, as alegações contidas na
impugnação seriam improcedentes pois, apesar de efetivamente existirem as citadas reclamações
trabalhistas, os valores outrora pagos se referem a período diferente do objeto de cobrança.
Haveria, então, valores a serem incluídos na folha de pagamento que não sofreram a incidência
das contribuições previdenciárias ora cobradas, de forma que estaria caracterizado o
descumprimento de obrigação tributária.
- Com efeito, é bem verdade que as reclamações trabalhistas referem-se a
prestações de serviço ocorridas até o ano de 2007 de forma que, numa análise perfunctória,
poder-se-ia entender que o período em que seus fatos geradores foram gerados não é compatível
com o período objeto de cobrança, qual seja, o ano de 2008. Contudo, é exatamente por causa
desse fato que não deve ser imposto à Recorrente qualquer remanescente da obrigação de
retenção e recolhimento de contribuições previdenciárias. Senão, vejamos.
- A douta fiscalização foi ampla, utilizando-se de meios como a "Escrituração
Contábil Digital" e o "Arquivo MANAD", o qual inclui todas as movimentações financeiras,
contábeis e a Folha de Pagamento, conforme apresentado pela própria Secretaria da Receita
Federal em seu Relatório Fiscal. Ocorre, ilustre Conselho, que, no cruzamento de dados, não foi
realizada uma distinção entre os pagamentos realizados no ano de 2008 aos seus ex-funcionários,
cuja inclusão nos Livros Contábeis da empresa é decorrente de sua organização financeira e
contábil, e os pagamentos realizados em 2008 a título de remunerações e que, portanto, devem
ser incluídos na Folha de Pagamento do referido ano.
- Pois bem, conforme se pode perceber através dos documentos juntados ao
processo administrativo quando da interposição de Impugnação, o pagamento das condenações
e/ou acordos realizados em sede de reclamações trabalhistas foi realizado no ano de 2008, mas as
referidas reclamações referem-se a funcionários que já haviam se desligado da empresa até o ano
de 2007. Isto é, o funcionário saiu do quadro da empresa, reclamou na Justiça Trabalhista, e a
empresa realizou o pagamento das condenações e/ou acordos realizados.
- A título de exemplo, nos autos do Processo que corre na 33a. Vara do Trabalho
da Cidade de Salvador-BA, foi elaborado um termo de acordo entre GERALDO SOBRAL
FERREIRA (RECLAMANTE), CETABA - CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA DA
BAHIA S/C. LTDA. E ABES — ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR
(RECLAMADAS), em que esta última comprometeu-se a realizar o pagamento do valor de R$
104.741,25 (cento e quatro mil, setecentos e quarenta e um Reais e vinte e cinco centavos), tendo
todas as partes reconhecido que o reclamante manteve relação de emprego com a ora Recorrente
no período de 25.02.2006 a 28.12.2007.
- Isto é, quando da ocorrência do fato gerador das contribuições cobradas através
do presente processo administrativo, o Sr. Geraldo Sobral Ferreira não mais fazia parte da
empresa Recorrente de forma que, não havendo remuneração a ser paga no ano de 2008, não há a
incidências das contribuições previdenciárias. É o que se vê no seguinte extrato do processo
trabalhista.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

- Nesse sentido, apesar da reclamação trabalhista do Sr. Geraldo Sobral referir-se
ao período dos anos de 2006 a 2007, em que este manteve relações de emprego com a
Recorrente, o pagamento devido que fora firmado no acordo só foi realizado no ano de 2008.
- O mesmo raciocínio deve ser utilizado para o(a)s senhore(a)s, Adriana Albert
Dias, Caio Gustavo do Valle Nunes, Carla Vanessa S. Guimarães, Cati Emilia Mesquita Bahia,
Davi Silva Fonseca, Luiz Carlos Café da Silva, Marcelo Adler, Marcus Shulze Peixinho, Mireia
Maria Joau de Carvalho e Rosangela Dias Moreira, na medida em que todos já haviam se
desligado do quadro da empresa à época do fato gerador das contribuições ora cobradas e
conforme foi demonstrado nos anexos às impugnações realizadas.
- Destarte, em decorrência da inexistência de natureza remuneratória nos
pagamentos realizados no ano de 2008 aos ex-funcionários em sede de reclamação trabalhista,
não remanesce, portanto, a obrigação de retenção e recolhimento de contribuição previdenciária
pela Recorrente. Na verdade, não existiu, efetivamente, fato jurígeno desencadeador da
incidência de hipótese normativa tributária das contribuições ora cobradas.
- Apesar do v. acórdão recorrido registrar a existência, no presente caso, apenas
dos "juros de mora" e da "multa de mora" , os quais são exigíveis conforme disposição dos
artigos 34 e 35 da Lei ng 8.212 de 1991, o que se observa nos autos de infração questionados é a
concomitância de uma segunda penalidade, qual seja, a "multa de ofício"
- Da análise do Auto de Infração no 37.319.624-5, por exemplo, vê-se que foram
capituladas e imputadas ao Recorrente duas modalidades de multa. Uma multa de ofício no
importe de R$ 67.350,74, correspondente a 58% (cinquenta e oito por cento) do montante do
suposto crédito tributário e uma multa de mora no montante de R$ 3.061, 72. Da mesma forma,
no Auto de Infração no 37.319.623-5, vê se a aplicação de uma multa de ofício na razão de R$
8.021, 15, correspondente a também aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) do
montante do crédito tributário e uma multa de mora no valor de R$ 788,42.
-Com efeito, é sabido que a Constituição Federal, ao dispor sobre as limitações ao
poder de tributar, em seu artigo 150, inciso IV, veda, peremptoriamente, a utilização de tributos
com efeito de confisco.
-Efetivamente, a cobrança de multa em patamares como questionado
configura pretensão vedada pela Carta Magna e repudiada pelas mais altas Cortes de Justiça do
País, pois significa evidente afronta ao princípio da capacidade contributiva, na medida em que
a multa aplicada tem caráter nitidamente confiscatório, não servindo, destarte, para legitimála,
a sua instituição por lei.
-Nesse sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em diversas
ocasiões, tem determinado a redução de tais multas confiscatórias a patamares
suportáveis pelo contribuinte, fixandoas em até 30% (trinta por cento).
- Com efeito, o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS —
CARF tem repudiado a pretensão de exigência de mais de uma espécie de multa em face da
mesma infração.
-Do Pedido:
Ante o exposto, demonstrado o desacerto do v. aresto recorrido, a Recorrente
requer seja dado provimento do presente recurso, para o fim de decretar-se a nulidade dos autos
de infração subjacentes. Acaso assim não entenda esse Egrégio Conselho, requer seja reformado
o v. acórdão, para fins de se reconhecer a inexistência de obrigação remanescente de retenção e
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

recolhimento de contribuição previdenciária pela Recorrente, bem como o caráter confiscatório
das multas aplicadas concomitantemente, segundo iterativa orientação jurisprudencial
colacionada nestes autos. Outrossim, requer se digne esse Egrégio Conselho decretar a
inexigibilidade, na parte impugnada, do crédito tributário nos autos de infração hostilizados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DAS RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
Este processo se refere a três AI de n.o 37.319.624-5, 37.319.625-3 e
37.319.623-7, decorrentes de descumprimento de obrigações principais, atinentes às
contribuições previdenciárias correspondentes à cota patronal, a cota dos segurados, empregados
e contribuintes individuais, a parcela destinada ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
e os Terceiros, referente ao período de 01/2008 a 12/2008.
O AI de n.o 37.319.624-5 foi impugnado parcialmente, pois o contribuinte
reconheceu parcela do crédito, parte esta desmembrada para o documento de crédito Debcad n.o
37.358.5691 (fls. 425 e 426), e quitou (fl. 430). A parcela que foi paga não será analisada,
pois ocorreu a extinção do crédito.
Cabe nesse momento colacionar trecho do acórdão de piso:
Nesse compasso, cabe esclarecer que o presente processo administrativo fiscal não
cobra contribuições decorrentes de reclamatórias trabalhistas, haja vista que é a Justiça
do Trabalho quem detém a competência exclusiva para executar de ofício, em favor da
Fazenda Pública, os créditos relativos a contribuições previdenciárias devidas sobre
remunerações pagas ou creditadas a trabalhadores por empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, e respectivos acréscimos legais, resultantes de sentença
condenatória ou de acordo homologado (CF, art. 114, inciso VIII, e CLT, art. 876,
parágrafo único).
Destarte, o sujeito passivo aduz em suas defesas que significativa parcela das
contribuições que a ilustrada fiscalização pretende cobrar através destes AI foram
recolhidas a tempo e modo, em decorrência de condenações e transações em sede de
reclamações trabalhistas ajuizadas por seus funcionários e trabalhadores avulsos,
consoante se vê dos documentos anexados. Ocorre que da análise destes documentos
percebe-se que o período reclamado judicialmente por seus prestadores de serviços e/ou
empregados, todos segurados da Previdência Social, não é compatível com o ano objeto
do lançamento fiscal, qual seja 2008.
À título de exemplo podemos citar o segurado empregado Geraldo Sobral Ferreira cuja
petição inicial da reclamação trabalhista (fls. 332 a 340) e acordo judicial homologado
(fls. 341 a 343), ambos juntados pelo sujeito passivo, atestam de forma cabal que o
período reclamado foi de 25/2/2006 a 28/12/2007, portanto, incompatível com os
lançamentos destes AI, pois estes abarcam única e exclusivamente o ano de 2008.
Ademais, nas reclamações trabalhistas, o fato gerador das contribuições previdenciárias
considera-se ocorrido na data da prestação do serviço, assim, o raciocínio exposto acima
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.009 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728981/2011-94

vale para os demais segurados, haja vista que as peças judiciais juntadas (fls.284 a 421)
pelo sujeito passivo se reportam até o ano de 2007.
Na impugnação o contribuinte cita a título de exemplo a reclamação trabalhista do
Sr. Geraldo Sobral referir-se ao período dos anos de 2006 a 2007, em que este manteve relações
de emprego, o pagamento devido que fora firmado no acordo só foi realizado no ano de 2008 e
diz que o mesmo raciocínio deve ser utilizado com o(a)s senhore(a) s Adriana Albert Dias, Caio
Gustavo do Valle Nunes, Carla Vanessa S. Guimarães, Cati Emilia Mesquita Bahia, Davi Silva
Fonseca, Luiz Carlos Café da Silva, Marcelo Adler, Marcus Shulze Peixinho, Mireia Maria Joau
de Carvalho e Rosangela Dias Moreira.
O acórdão de piso não enfrenta esses argumentos do contribuinte, pois não se
manifesta acerca da alegação de que as reclamações trabalhistas acima mencionadas se
encontram no levantamento RF/RF1, que se refere a levantamento de contribuinte individual
constantes nas DIRFs -2008, no relatório Fiscal (e-fls. 53/55). Há apenas a conclusão de que o
segurado Geraldo Sobral Ferreira teve acordo judicial homologado, período reclamado foi de
25/2/2006 a 28/12/2007 e portanto incompatível com os lançamentos deste AI, pois estes
abarcam única e exclusivamente o ano de 2008.
O art. 59, inciso II do CTN, diz que é motivo de nulidade a preterição do direito
de defesa. É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que não enfrenta questionamento
objetivo do contribuinte, que é o caso.
Dessa forma entendo que deve ser anulada a decisão de piso, determinando o
retorno dos autos à DRJ de origem para que seja proferida nova decisão.
Ademais a causa não se encontra suficientemente madura para julgamento no
CARF, pois há de se esclarecer o constante da DIRF no que toca ao código utilizado pela fonte
pagadora e que inclusive não se encontra nos autos.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e anular a decisão de
piso, determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para que seja proferida nova decisão.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 484
DF CARF MF
Original